Tribunal: TJSP
Processo: 2245284-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – Condenação pela prática de Tráfico de Drogas - Pretensão à reforma da r. sentença condenatória Não conhecido - Impossibilidade de cognição ampla nesta estrita via - Existência de recurso específico - Pretensão à revogação da prisão preventiva – Impossibilidade. Decisão fundamentada – Subsistem as razões que motivaram o decreto da prisão preventiva - Constrangimento ilegal

Ementa:
HABEAS CORPUS – Condenação pela prática de Tráfico de Drogas - Pretensão à reforma da r. sentença condenatória Não conhecido - Impossibilidade de cognição ampla nesta estrita via - Existência de recurso específico - Pretensão à revogação da prisão preventiva – Impossibilidade. Decisão fundamentada – Subsistem as razões que motivaram o decreto da prisão preventiva - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2245284-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente BRENO
AMERICO ANIZIO SOUZA e Impetrante PAULO SERGIO DE MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245284-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 23233
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2245284-18.2020.8.26.0000
Impetrante: Paulo Sérgio de Miranda
Pacientes: Breno Americo Anizio Souza
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 31a Vara Criminal da Comarca da Capital
Comarca: São Paulo/SP
HABEAS CORPUS Condenação pela prática de Tráfico
de Drogas - Pretensão à reforma da r. sentença
condenatória Não conhecido - Impossibilidade de cognição
ampla nesta estrita via - Existência de recurso específico -
Pretensão
à

revogação
da
prisão
preventiva

Impossibilidade. Decisão fundamentada
Subsistem as
razões que motivaram o decreto da prisão preventiva -
Constrangimento
ilegal
não
configurado
-
Ordem
parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. Advogado Paulo
Sérgio de Miranda em favor de Breno Americo Anizio Souza, alegando que este
sofre constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da 31a Vara
Criminal da Comarca da Capital/SP.
Alegou o impetrante, em suma, que o paciente se encontra preso
preventivamente desde 13/01/2020 e condenado como incurso no art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500
dias-multa, no mínimo legal.
Afirmou que a r. decisão atacada estaria desprovida de
fundamentação idônea, argumentando que ilações abstratas de que a liberdade do
acusado trará empecilhos ao trâmite processual, não seriam suficientes para admitir a
segregação cautelar do investigado, sendo cabível a sua substituição por medidas
cautelares alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Apontou a ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código
de Processo Penal para manutenção da segregação cautelar, sustentando que não
haveria elementos concretos que demonstrassem que a liberdade do paciente pudesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245284-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ser um risco à ordem pública, à instrução criminal, e/ou à aplicação da lei penal.
Asseverou que, a despeito de ter sido preso em flagrante, e tendo
confessado a posse da droga, o membro do Ministério Público Estadual reconheceu o
crime privilegiado, pedindo a condenação do réu nas penas do artigo 33, §4o, da Lei
de Tóxico e a diminuição de 1/6 da pena.
Salientou que os fatos constantes da sentença são estranhos à
acusação formulada pelo i. Parquet, sendo de toda forma nulos, uma vez que não
houve a possibilidade do réu refutar as acusações, que somente foram levantadas pelo
juízo a quo na prolação da r. sentença, configurando cerceamento de defesa e
desrespeito à ampla defesa e ao contraditório.
Destacou que o acusado tem 19 anos de idade, é primário, com
bons antecedentes e sem passagem pelo juízo da infância, possui residência fixa,
família constituída e sempre trabalhou no comércio da família, conforme documentos
acostados a fls. 184/188. Logo, não há razões para negar ao réu o direito de recorrer
em liberdade, considerando-se, ainda, que o crime a ele imputado não se reveste de
violência ou grave ameaça.
Defendeu que a fundamentação da sentença exarada pela MM.
Juíza de primeiro grau não decorre de nenhuma prova objetiva, tratando-se apenas de
conjecturas que o “Apelante se dedica à traficância, fazendo dela seu meio de vida”,
já que não existe nos autos qualquer prova de que o réu integre organização
criminosa ou se dedique a atividades criminosas, ausência de prova reconhecida pelo
Ministério Público, que entendeu estar presente, na terceira fase de dosimetria da
pena, a causa de diminuição da pena, prevista no §4o do art. 33 da Lei no
11.343/2006.
Salientou que a vedação de concessão de liberdade provisória,
reiterada no art. 44 da Lei 11.343/2006, não pode ser admitida, eis que se revela
manifestamente incompatível com a presunção de inocência e a garantia do “due
process of law”, dentre outros princípios consagrados pela Constituição da
República. Ainda, aduziu que r. sentença teria sido prolatada com inobservância à
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e demais Tribunais firmada sobre o
tema prisão cautelar e aplicação do art. 44 da Lei de Drogas.
Por fim, alegou excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245284-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
encontra preso desde a data dos fatos (13.01.2020), ultrapassando o limite do
razoável e tornando a prisão ilegal.
Diante disso, requereu a concessão da ordem, em liminar, para
conceder ao paciente o benefício de aguardar em liberdade a apreciação do recurso de
apelação, mediante termo de comparecimento a todos os atos, com a imediata
expedição do alvará de soltura,
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (pp. 123/126).
A seguir, sobrevieram as informações da autoridade coatora (pp.
129/132).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo parcial conhecimento do writ e por sua denegação da ordem, conforme
entendimento firmado no parecer anexo (pp. 135/147).
É o relatório.
Observa-se que o presente “writ” tem por escopo a reforma da r.
sentença condenatória proferida na ação penal n. 1501077-67.2020.8.26.0228, no que
tange à negativa da concessão do benefício do réu recorrer em liberdade, requerendo
a revogação da prisão preventiva, bem como a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
Pois bem. De início registre-se que o habeas corpus constitui meio
de impugnação associado ao direito à liberdade quando a pessoa se encontra
ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder, conforme o disposto no artigo 5o, inciso
LXVIII, da Constituição Federal.
O constrangimento ilegal sustentado por intermédio do remédio
heroico deve ser evidente, facilmente perceptível sem que, para tanto, seja preciso
dirimir controvérsias fáticas ou seja necessário se socorrer ao contraditório.
Desse modo, entrementes, os argumentos expostos, a via eleita
mostra-se inadequação para apreciação da pretensão almejada.
Com efeito, o suposto constrangimento ilegal suscitado pelo
impetrante demanda a análise aprofundada dos atos delituosos a ele imputados, das
circunstâncias judiciais e legais, bem como dos fundamentos que levaram o Juiz
sentenciante a manter a prisão preventiva, não conceder ao paciente o benefício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245284-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
recorrer em liberdade, a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, fixar
o regime fechado para o cumprimento da pena, bem como não substituir a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que não se mostra adequado
considerando-se, como já dito, a via estreita da presente ação.
Nesse interim, analisando a pena imposta pelo paciente e os
fundamentos expostos pelo juízo sentenciante, nos estreitos limites do presente
“writ”, não se verifica nenhuma ilegalidade que demande a correção da r. decisão
atacada.
Ademais, as teses postas no presente writ reclamam a interposição
de recurso próprio (Apelação Criminal), para a discussão aprofundada, não cabível
nesse momento processual, como mencionado alhures, considerando-se a via estreita
da presente ação.
Aliás, em consulta ao portal de serviços do sistema SAJ (Sistema
de Automação do Judiciário), verifica-se que houve a interposição do recurso de
Apelação pela Defesa do paciente, instrumento adequado para a análise da temática
aqui exposta.
Nesse interim, destaca-se entendimento jurisprudencial adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento do “habeas corpus”
como substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 428.689/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).
Outro não é o entendimento já firmado por essa C. Câmara
Criminal:
“HABEAS CORPUS Sentença condenatória contra a qual não foi interposto
recurso de apelação Inconformismo quanto ao regime fixado para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade
Impossibilidade de cognição
ampla de prova em sede de habeas corpus Via eleita inadequada Inexistência
da demonstração de ilegalidade manifesta Decisão transitada em julgado
Ordem não conhecida”. (TJSP; Habeas Corpus 2199004-91.2017.8.26.0000;
Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245284-18.2020.8.26.0000 -Voto no
6
07/12/2017; Data de Registro: 14/12/2017).
Assim, nesse ponto o “writ” não comporta conhecimento.
No mais, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, a
ordem deve ser denegada.
Isso porque tendo permanecido o acusado preso durante toda a
instrução penal, não há sentido para que seja solto quando da prolação de sentença
condenatória.
Ainda, conforme asseverado pelo d. Procurador de Justiça “A
impetração não trouxe qualquer elemento novo, capaz de alterar a situação dos
fatos que resultaram na conversão da prisão em flagrante em preventiva e
manutenção do paciente no cárcere com advento da r. sentença condenatória”.
Ademais, o douto magistrado sentenciante fundamentou a
necessidade da manutenção da prisão preventiva.
Com efeito, como bem fundamentou o juízo a quo:
“(...) O tráfico de entorpecentes é delito gravíssimo, e a sociedade
ordeira e trabalhadora já não suporta viver à mercê da ação de
traficantes, sendo o regime fechado aquele que responde de modo
mais adequado à repressão estatal, em face da periculosidade
daqueles que insistem em cometer tal delito, colocando em risco a
saúde de
incontável número de pessoas. Pela mesma razão não poderá
apelar em liberdade” (pp. 215/223 dos autos originários).
A respeito do assunto, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
5.Tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual,
não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas
as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura
deles depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 387059/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 04/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245284-18.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ressalte-se, ainda, que a decisão de primeiro grau já se encontrava
devidamente motivada antes da sentença condenatória, em total consonância com o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312 do Código de Processo
Penal, porquanto se baseou nas características e nas consequências do crime
cometido, além das particularidades do paciente.
Vale consignar que a insurgência contra a necessidade de
manutenção da custódia cautelar do paciente foi analisada no Habeas Corpus no
2085975-58.2020.8.26.0000, de minha Relatoria, no qual por votação unânime, foi
denegada a ordem.
Registre-se, ainda, que a prisão preventiva não afronta o princípio
da presunção de inocência, vez que a própria Constituição Federal autoriza a custódia
mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o,
LXI), a exemplo do que ocorre no caso em tela.
Por fim, anote-se que residência fixa e outras condições subjetivas
favoráveis (primariedade e bons antecedentes) não constituem motivos aptos a
impedir, per si, a manutenção da custódia provisória, notadamente quando presentes
os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema (HC 410.511/AM, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe
15/02/2018).
Portanto, diante da ausência de demonstração de qualquer
circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão combatida,
não há como justificar o reconhecimento de coação ilegal da segregação imposta a
paciente, nos termos do artigo 648 do Código de Processo Penal.
Diante de tais considerações, conhece-se, em parte, da impetração,
e, na parte conhecida denega-se a ordem.
Cláudio Marques - relator